Tribunal: TJES
Processo: 5017082-82.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017082-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: VITORIA EVENTOS E MUSICA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “CHARGEBACK” EM TRANSAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FACILITADORA DE PAGAMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO. CDC APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual que transferia ao lojista a responsabilidade por valores estornados a título de “chargeback” e condenou a ré a restituir R$ 2.640,00, com juros e correção, julgando improcedente o pedido de danos morais.

2.Fato relevante. A empresa de viagens comprovou ter prestado o serviço ao consumidor final, que usufruiu do pacote, embora o valor da transação não tenha sido repassado em razão de contestação pelo titular do cartão.

3.Decisão anterior. Sentença acolheu o pedido de restituição e afastou a indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da instituição de pagamento; (ii) saber se é aplicável o CDC à relação entre lojista e intermediadora de pagamento; (iii) saber se a retenção de valores por “chargeback” transfere indevidamente ao comerciante os riscos da operação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima.

6.Admite-se a aplicação mitigada do CDC quando comprovada a hipossuficiência técnica do comerciante, equiparado a consumidor.

7.A responsabilidade da intermediadora é objetiva, afastada apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

8.A prova do check-in atesta que o serviço foi prestado, tornando indevido o estorno.

9.Cláusula que transfere o risco integral da operação ao lojista é abusiva.

10.Retenção de valores caracteriza falha na prestação do serviço e gera obrigação de restituição.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por falhas na liquidação de transações. 2. Admite-se a aplicação do CDC quando demonstrada a hipossuficiência técnica do comerciante. 3. É abusiva a cláusula contratual que transfere ao lojista o risco do ‘chargeback’, cabendo à intermediadora a restituição dos valores retidos.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017082-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDA: VITÓRIA EVENTOS E MUSICA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “CHARGEBACK” EM TRANSAÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FACILITADORA DE PAGAMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO ESTABELECIMENTO. CDC APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição de pagamento contra sentença que declarou a nulidade de cláusula contratual que transferia ao lojista a responsabilidade por valores estornados a título de “chargeback” e condenou a ré a restituir R$ 2.640,00, com juros e correção, julgando improcedente o pedido de danos morais.

2.Fato relevante. A empresa de viagens comprovou ter prestado o serviço ao consumidor final, que usufruiu do pacote, embora o valor da transação não tenha sido repassado em razão de contestação pelo titular do cartão.

3.Decisão anterior. Sentença acolheu o pedido de restituição e afastou a indenização moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da instituição de pagamento; (ii) saber se é aplicável o CDC à relação entre lojista e intermediadora de pagamento; (iii) saber se a retenção de valores por “chargeback” transfere indevidamente ao comerciante os riscos da operação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima.

6.Admite-se a aplicação mitigada do CDC quando comprovada a hipossuficiência técnica do comerciante, equiparado a consumidor.

7.A responsabilidade da intermediadora é objetiva, afastada apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

8.A prova do check-in atesta que o serviço foi prestado, tornando indevido o estorno.

9.Cláusula que transfere o risco integral da operação ao lojista é abusiva.

10.Retenção de valores caracteriza falha na prestação do serviço e gera obrigação de restituição.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição de pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por falhas na liquidação de transações. 2. Admite-se a aplicação do CDC quando demonstrada a hipossuficiência técnica do comerciante. 3. É abusiva a cláusula contratual que transfere ao lojista o risco do ‘chargeback’, cabendo à intermediadora a restituição dos valores retidos.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA
em face de
REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, por meio da qual alega a parte Autora que contratou os serviços da requerida com o objetivo de proporcionar maior comodidade aos seus clientes. Sustenta ser obrigação da requerida repassar os valores das compras realizadas, descontada a taxa de serviço contratada, bem como verificar a legitimidade das transações efetuadas.

Aduz que a requerida deixou de repassar o valor de R$2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), correspondente à venda de um pacote de viagens. A requerida, por sua vez, informou que o referido valor entrou em disputa e que a requerente teria supostamente perdido a controvérsia em razão de um “chargeback”. No entanto, a requerente afirma que a compra foi efetivamente concluída, tendo o consumidor usufruído dos serviços adquiridos, razão pela qual entende ser indevido o não repasse do valor.

Em razão do exposto, ajuizou a presente demanda por meio da qual requereu a condenação da ré ao pagamento de R$2.640,00, bem como, indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 13535009):

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para: a) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual que atribui responsabilidade ao Requerente pelos valores devidos a título de “chargeback”; e b) CONDENAR a Requerida (REDECARD S/A) a restituir ao Requerente (VITORIA EVENTOS E MUSICA LTDA - EPP) o valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir da data que deveria ter recebido.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 13535010). Sustentou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que na modalidade de venda através de cartão não presente (Link de Pagamento), o estabelecimento comercial assume total responsabilidade pela transação em caso de contestação de despesa pelo portador. Afirmou que a recorrida não tomou o devido cuidado ao realizar as transações, inexistindo o dever de indenizar. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões (ID 13535014), a recorrida rebate os argumentos da recorrente e pleiteia a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva. A Recorrente é parte integrante e essencial da cadeia de serviços de pagamento, sendo a responsável por credenciar o estabelecimento comercial e processar as transações. Sua atuação vai além de mera intermediação, pois aufere lucro com a atividade e assume, perante o comerciante, a responsabilidade pela liquidação das vendas.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao médito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, na qual a parte autora alega que a requerida deixou de repassar o valor de R$ 2.640,00, referente à venda de um pacote de viagens, sob a justificativa de ocorrência de “chargeback”, embora coubesse à requerida verificar a legitimidade da transação e repassar os valores devidos.

O Superior Tribunal de Justiça
“tem atenuado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa de Consumidor na relação jurídico-obrigacional entre comerciantes ou profissionais quando estiver caracterizada situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência”
(REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015). Ou seja, em determinados casos admite-se mitigar a teoria finalista para aplicar o CDC à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo tecnicamente destinatária final do produto/serviço se encontre em situação de vulnerabilidade.

Ao caso em tela, considerando as peculiaridades em questão entendo que a r. sentença foi acertada em aplicar o CDC ao caso, eis que comprovada a hipossuficiência técnica da empresa autora, gerando presunção de vulnerabilidade e equiparando-a a consumidora
strictu sensu
.

Como bem apontado pelo sentenciante:

Superada a questão acerca da aplicação do CDC, passa-se a aplicação da regra da responsabilidade objetiva, que dispensa a produção de prova de culpa do fornecedor, afastando-se somente se demonstrada a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, nos termos dos incisos I e II, do §3º do art. 14 do CDC.

Cinge-se a controvérsia dos autos na análise da regularidade ou não da retenção do valor descrito na exordial, bem como pelos danos alegados pelo Requerente.

É incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como que houve a retenção do valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), referente a uma compra não reconhecida e contestada pelo titular do cartão.

Conforme depreende-se da defesa, a Requerida atua como facilitadora de pagamentos e, quando efetuada a venda de um produto mediante sua intermediação, lhe compete encaminhar o valor da venda ao lojista, com a devida cobrança de taxa pelo serviço.

(...)

No caso em exame, a transação cujo valor o Requerente pretende ter recebido foi realizada por meio do e-commerce para pagamento através de cartão de crédito, para aquisição de serviço prestado em benefício de LUIS FELIPE RIBEIRO DRUMOND, mesmo nome da pessoa que usufruiu do serviço ofertado pelo Requerente, conforme consta dos Ids. 26039750, 26039752, 26040256.

Dessa forma, caberia à Requerida demonstrar, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, que o Requerente não adotou as cautelas devidas para evitar transação fraudulenta, o que não ocorreu.

Ademais, é cediço que nesse tipo de transação (compras à distância) não há apresentação do cartão, sendo a compra feita de forma online, com a digitação dos dados do cartão, sendo certo que, para a aprovação da compra a facilitadora (ora Requerida) checa as informações fornecidas pelo cliente, verifica o limite do cartão, se a compra é aprovada pelo emissor, sendo extremamente importante que a facilitadora, nesse processo, tenha um sistema antifraude, a fim de analisar se a compra deve ou não ser aprovada.

Importa salientar que nessa transação o lojista não participa do processo de conferência, de modo que o risco da operação é da facilitadora e da emissora do cartão de crédito, que aufere lucro disponibilizando e gerindo seu sistema de pagamentos, não podendo tal risco ser transferido para o lojista (vendedor).

No caso em exame, a empresa autora/recorrida logrou êxito em demonstrar, por meio dos documentos de IDs 13534120 e 13534121, notadamente o protocolo de check-in assinado, que o cliente LUIS FELIPE RIBEIRO DRUMOND efetivamente usufruiu do pacote de viagem adquirido. A prova da prestação do serviço é robusta e torna ilegítimo o estorno do valor.

A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Limitou-se a invocar cláusulas contratuais que transferem o risco da operação ao lojista, as quais, no contexto fático, se mostram abusivas.

A retenção indevida dos valores configura, portanto, falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar o dano material, que corresponde exatamente ao montante não repassado (R$2.640,00).

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)